Tribunal: TJBA
Processo: 8019286-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019286-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ROMARIO DE OLIVEIRA BRITO e outros (2) Advogado(s): REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, KAIO SOUSA ABREU SANTOS, MARCOS CATELAN IMPETRADO: JUIZ 1ª VARA CRIME EUNAPOLIS BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. DEVER DE REAVALIAR A SITUAÇÃO PRISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRONUNCIAMENTO DA ACUSAÇÃO PELA IMPRONÚNCIA QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. LIDERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE, ALÉM DE RESPONDER A OUTRAS AÇÕES PENAIS, ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA POR OUTRO CRIME, EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua custódia preventiva, mesmo após o Ministério Público ter opinado por sua impronúncia em sede de alegações finais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, a despeito da manifestação do Ministério Público pela impronúncia do réu, configura atuação ilegal de ofício do magistrado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A reavaliação e manutenção da custódia cautelar por ocasião da decisão de pronúncia não constitui uma faculdade, mas um dever funcional imposto ao magistrado pelo art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, não se confundindo com a vedação à decretação da prisão ex officio. 4. A manifestação do Ministério Público pela impronúncia do acusado não vincula o Juiz, que, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode decidir de forma diversa e manter a segregação cautelar se presentes os seus requisitos. 5. A legalidade da custódia do paciente já foi objeto de reiterada apreciação por esta Turma Julgadora em diversos Habeas Corpus anteriores. 6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, restando demonstrado o periculum libertatis pela concreta periculosidade do paciente, apontado como líder de facção criminosa e que cumpre pena em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) por outro crime. 7. A custódia cautelar foi devidamente reavaliada de forma periódica pelo Juízo de origem, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que afasta a alegação de desídia ou omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas Corpus denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8019286-02.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Eunápolis/BA, tendo como impetrantes os béis. REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, KAIO SOUSA ABREU SANTOS e MARCOS CATELAN e como paciente, ROMÁRIO DE OLIVEIRA BRITO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .